Tribunal: STF
Processo: SL 1725
Classe: SL
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito Constitucional e Administrativo. pedido de suspensão de liminar. Inconstitucionalidade de cargos em comissão e funções de confiança na estrutura administrativa municipal. Prazo para cumprimento da decisão.



1.  Pedido de suspensão de acórdão que: (i) declarou a inconstitucionalidade de lei municipal que criou cargos em comissão e funções de confiança na estrutura administrativa do ente público requerente; e (ii) estabeleceu prazo de 120 dias, contado da data do julgamento, para que a decisão produza efeitos.



2.  Risco de grave lesão à ordem pública. A reestruturação das ocupações previstas na legislação declarada inconstitucional pode exigir a prática de diversos atos, relacionados, por exemplo, à criação de novos cargos públicos por lei, ao planejamento orçamentário e financeiro necessário à admissão de novos servidores e à realização de concurso público de seleção. O prazo concedido é excessivamente curto para a adoção dessas providências, de modo que há risco concreto de descontinuidade do serviço público, em especial nas áreas da educação e saúde. Precedentes.



3. Pedido que se julga parcialmente procedente.



    1. Trata-se de pedido de suspensão de liminar formulado pelo Município de Cajamar/SP, que impugna decisão proferida pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que declarou inconstitucionais dispositivos da legislação municipal e, consequentemente, invalidou a criação (i) dos cargos em comissão de “Secretário Adjunto”, “Diretor”, “Assistente”, “Assessor”, “Oficial Executivo”, “Gestor de Programa” e “Gestor de Projeto” e (ii) das funções de confiança de “Chefe de Divisão”, “Chefe de Divisão de Complexidade”, “Supervisor” e “Líder de Equipe”.  



    2. Na origem, o Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo ajuizou ação direta de inconstitucionalidade para impugnar dispositivos e expressões da Lei Complementar nº 214/2022 do Município de Cajamar, referentes a cargos e funções comissionadas, bem como os decretos que os regulamentaram. Sustentou que as normas municipais são incompatíveis com a Constituição Estadual, sob o argumento de que houve (i) indevida criação de cargos comissionados e funções de confiança para o exercício de atribuições profissionais, burocráticas ou técnicas, que prescindem de relação de especial confiança; e (ii) indevida outorga de competência ao Chefe do Poder Executivo para dispor, por meio de decreto ou outro ato normativo, sobre a transformação, as atribuições e o nível de instrução de tais cargos e funções.



    3. O pedido foi julgado parcialmente procedente, para declarar a inconstitucionalidade dos dispositivos e decretos impugnados, à exceção daqueles referentes (i) aos cargos de “Procurador jurídico institucional” e de “Ouvidor do SUS” e (ii) à reserva de até 30% dos cargos a servidores efetivos.



    4. Os efeitos da decisão foram modulados, concedendo-se o prazo de 120 dias, contado da data do julgamento, para que o Município adotasse as providências e readequações administrativas necessárias para o cumprimento do julgado. Assegurou-se, ainda, a irrepetibilidade dos valores recebidos de boa-fé pelos ocupantes desses cargos, diante de seu caráter alimentar.  



    5. No pedido de suspensão, o Município alega grave risco de lesão à ordem pública e administrativa, em razão de suposta ameaça à manutenção de serviços públicos essenciais. Argumenta que “a exoneração em massa dos servidores ocupantes dos cargos declarados inconstitucionais deixará a Administração Municipal sem a necessária direção, chefia e assessoramento, que são imprescindíveis para a continuidade do serviço público”. Acrescenta que o prazo de 120 dias, que findará em 04.07.2024, é exíguo para o cumprimento do acórdão impugnado, considerando: (i) a complexidade da elaboração de projetos de lei; (ii) o recesso parlamentar no mês de julho; e (iii) a vedação à reestruturação de cargos em ano de eleições municipais.



    6. Pede a suspensão da eficácia do acórdão impugnado até o trânsito em julgado da ação na origem ou, ao menos, pelo prazo suplementar de 12 meses, para finalização do período eleitoral. Caso indeferido o prazo maior, pede seja concedido prazo suplementar de 90 dias, para conclusão da discussão do projeto legislativo.



    7. O Ministério Público do Estado de São Paulo, requerente na demanda de origem, apresentou contestação. Afirma que a decisão impugnada reconheceu a desconformidade da legislação municipal com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.010 da repercussão geral. Ressalta que “as autoridades públicas municipais de há longo tempo estão cientes dos questionamentos relacionados à estrutura administrativa do município, com inúmeros julgados do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo a respeito da mesma matéria”. Aponta já terem sido ajuizadas pelo menos 3 ações diretas de inconstitucionalidade sob o mesmo fundamento. Sustenta que há “risco de dano inverso, consistente na manutenção de situação jurídica em desconformidade à ordem constitucional, inclusive com reflexos ao erário”.



    8. A Procuradoria-Geral da República se manifestou pelo parcial deferimento do pedido, em parecer que recebeu a seguinte ementa:



    Suspensão de Liminar. Constitucional. Administrativo. Tribunal de Justiça de São Paulo. Ação direta de inconstitucionalidade. Criação de cargos em comissão por legislação municipal. Modulação dos efeitos. Prazo de cento e vinte dias para a reorganização da estrutura funcional. Risco de lesão à ordem pública. Parecer pelo parcial deferimento do pedido.  



    9. É o relatório. Decido.  



    10. A suspensão de liminar constitui meio autônomo de impugnação de decisões judiciais disciplinado pelo art. 4º da Lei nº 8.437/1992, nos seguintes termos:  



    Art. 4° Compete ao presidente do tribunal, ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso, suspender, em despacho fundamentado, a execução da liminar nas ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes, a requerimento do Ministério Público ou da pessoa jurídica de direito público interessada, em caso de manifesto interesse público ou de flagrante ilegitimidade, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas. 



    11. De início, verifico a presença dos requisitos processuais necessários ao conhecimento da ação. O Supremo Tribunal Federal é competente para apreciar o pedido, já que lhe caberá conhecer de eventual recurso extraordinário que impugne a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que ora se busca suspender. A discussão envolve matéria de índole constitucional, relativa à interpretação dos art. 37, II e V, da Constituição.  



    12. Este Tribunal tem admitido pedidos de suspensão de decisões proferidas por Tribunais de Justiça nas ações de controle concentrado de constitucionalidade, “quando da subtração dos efeitos da lei questionada decorrerem efeitos concretos e imediatos que resultem em grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas” (SL 879 AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia - Presidente, j. 07.04.2017). No caso, considero configurada a legitimidade do Município de Cajamar/SP para apresentar o pedido de suspensão, já que a decisão impugnada foi proferida em ação direta de inconstitucionalidade que tinha por objeto legislação que dispõe sobre cargos e funções do seu quadro de pessoal.  



    13. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a concessão de medida de contracautela ostenta caráter de absoluta excepcionalidade. Assim, a suspensão da decisão somente se justifica nos casos em que efetivamente demonstrado pela parte interessada risco de “grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas”. Veja-se, a título de exemplo: STP 914 AgR, Relª. Minª. Rosa Weber (Presidente), j. 03.05.2023; SL 1.547 AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), j. 29.08.2022; SL 836 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski (Presidente), j. 22.10.2015.



    14. Na hipótese em exame, a decisão que se busca suspender atinge cargos em comissão e funções de confiança distribuídos nas mais diversas Secretarias do Município requerente. Diante desse cenário, reconheço que a manutenção dos efeitos do acórdão impugnado tem potencial para causar grave lesão à ordem pública. Isso porque, para cumprir a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o Município precisará reestruturar as ocupações previstas na legislação declarada inconstitucional. Essa tarefa pode exigir a prática de diversos atos, relacionados, por exemplo, à criação de novos cargos públicos por lei, ao planejamento orçamentário e financeiro necessário à admissão de novos servidores e à realização de concurso público de seleção. Em tal cenário, o prazo concedido - 120 dias - é excessivamente curto para a adoção de todas essas providências, o que revela a existência de risco concreto de descontinuidade do serviço público, em especial nas áreas da educação e saúde. 



    15. O Plenário do Supremo Tribunal Federal tem reconhecido que tal prazo não é suficiente para a implementação de decisões com conteúdo semelhante. Com relação ao serviço de educação, tais precedentes levam em conta “as peculiaridades do ensino, que pressupõe[m] a continuidade das aulas e demais atividades durante o ano letivo, assim como o devido planejamento para o seguinte”. Confiram-se os seguintes julgados, sob a relatoria Minª. Rosa Weber, então Presidente: SL 1.613 MC-Ref, j. em 28.03.2023; SL 1.595, j. em 03.05.2023; SL 1.649, j. em 22.08.2023; SL 1.658 MC-Ref, j. em 04.09.2023.



    16. Essa conclusão não se altera em razão da alegada reiteração da conduta pelo Município. Ainda que se assuma tal colocação como verdadeira, persistirá o risco de descontinuidade de serviços públicos de caráter essencial que se busca evitar com a presente decisão. Assim, deve-se manter o funcionamento da máquina administrativa por período de tempo razoável para a implementação da ordem impugnada. Isso não impede, todavia, que seja apurada a eventual responsabilidade dos gestores públicos.  



    17. Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido, para suspender os efeitos da decisão proferida na ação direta de inconstitucionalidade nº 2137310-14.2023.8.26.0000, pelo período necessário à adoção das providências demandadas para o cumprimento da ordem ora impugnada, limitado a 12 meses, contados a partir da publicação desta decisão. A presente ordem de suspensão cessará seus efeitos com o trânsito em julgado da decisão de mérito na ação principal, nos termos do art. 4º, § 9º, da Lei nº 8.437/1992.



    Publique-se.



Brasília, 18 de abril de 2024.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente